Tribunal: TJSP
Processo: 2224741-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução que ensejou o afastamento dos juros de mora sobre a multa cominatória – Cabimento – Hipótese em que a apresentação de uma planilha de cálculo pelo executado se mostrava desnecessária, uma vez que o valor indicado a título de excesso de execução estava expressamente demonstrado na planilha apresentada pelo próprio

Ementa:
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução que ensejou o afastamento dos juros de mora sobre a multa cominatória – Cabimento – Hipótese em que a apresentação de uma planilha de cálculo pelo executado se mostrava desnecessária, uma vez que o valor indicado a título de excesso de execução estava expressamente demonstrado na planilha apresentada pelo próprio exequente, sem a necessidade de qualquer operação matemática para apuração do valor – Executado que efetuou o depósito do montante integral da dívida tempestivamente, mas apresentou impugnação – Depósito efetuado como garantia do juízo, caracterizando verdadeira resistência ao cumprimento de sentença – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça - Incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o do CPC – Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios que era de rigor, diante do acolhimento parcial da impugnação – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido em parte.